Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRIA TERESINHA EICHLER, CELSO EICHLER, DUELIM SABINE EICHLER, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1008691-33.2019.8.11.0003, ajuizada em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada AYMORÉ CRÉDITO, a retirar a negativação de seu nome, referente ao contrato no 00000020029912655000 (contrato de financiamento) objeto da lide.
Para tanto, os agravantes dizem estar experimentando graves prejuízos em razão da inserção do seus nomes nos cadastros de devedores (SPC/SERASA), com base em cobrança por serviço não prestado pelas empresas demandadas.
Afirmam que os tribunais pátrios assentaram entendimento, no sentido de que, enquanto perdurar a discussão sub judice acerca da validade do contrato, valor do saldo e a própria inadimplência, deverão ser afastadas as restrições cadastrais do cliente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao contrário dos argumentos dos agravantes, a suspensão da cobrança, com a retirada do nome do devedor dos cadastros de devedores em razão de contrato de financiamento não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.
Em outros termos, o afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com a cobrança praticada pelas agravadas, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.
Até mesmo pela quantidade de partes que compõe o polo passivo, não é possível sequer verificar qual é a real extensão da responsabilidade das empresas, inclusive se possuem ou não obrigação solidária ou concorreram para o não cumprimento do contrato discutido na lide.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.